Tribunal: TJSP
Processo: 1011813-70.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços. Telefonia. Ramo empresarial. Contrato firmado no dia 24 de maio de 2018. Ajuste com vigência pelo prazo de trinta e seis (36) meses. Resilição contratual pela ré, Empresa contratante, manifestada no dia 20 de novembro de 2018. Cobrança da multa pela rescisão antecipada. Oposição de Embargos Monitórios pela ré. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO da

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços. Telefonia. Ramo empresarial. Contrato firmado no dia 24 de maio de 2018. Ajuste com vigência pelo prazo de trinta e seis (36) meses. Resilição contratual pela ré, Empresa contratante, manifestada no dia 20 de novembro de 2018. Cobrança da multa pela rescisão antecipada. Oposição de Embargos Monitórios pela ré. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO da Empresa ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo no mérito pela reforma para o acolhimento dos Embargos, pugnando subsidiariamente pela redução da multa cobrada. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Regularidade da contratação firmada entre as partes e exigibilidade da multa pela rescisão antecipada que já foram reconhecidas no processo no 1008569-68.2018.8.26.0704, ajuizada pela ré contra a autora. Rescisão imotivada operada antes do término do prazo de vigência do contrato que autorizava a cobrança da multa prevista no tocante. Multa, contudo, que deve ser calculada de forma proporcional ao prazo remanescente do ajuste, comportando redução para quinze por cento (15%) do valor previsto para o período remanescente, ante os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, e ainda a previsão do artigo 413 do Código Civil e a orientação traçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Correção monetária que deve ter incidência pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar da rescisão. Juros moratórios que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Multa de dois por cento (2%) que deve ser afastada, já que estabelecida para o caso de atraso de mensalidades. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*